Tribunal: TJBA
Processo: 8015319-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015319-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DIMAS SAMPAIO PEIXOTO e outros Advogado(s): CIRO GARZEDIN GOMES, FERNANDA VIEIRA SANTOS AGRAVADO: JILMARA ARAUJO PEREIRA e outros Advogado(s):LUCIANE DA SILVA XAVIER fFob2 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA TERMINATIVA POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO RECURSAL. ABSORÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por perda de objeto, decorrente da prolação de sentença extintiva sem resolução do mérito, por abandono da causa (artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil), nos autos da ação de rescisão contratual originária. Os agravantes alegam que a sentença é nula por ausência de intimação pessoal e que subsiste o interesse recursal em razão dos efeitos práticos gerados pelo indeferimento da liminar possessória. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença terminativa na ação principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versava sobre tutela provisória de urgência. 2. Discute-se, também, se a alegada nulidade da sentença por falta de intimação pessoal da parte autora pode ser conhecida e apreciada no julgamento do agravo de instrumento ou do agravo interno. III. Razões de decidir 1. A prolação de sentença no processo originário, seja ela de mérito ou terminativa, esgota a prestação jurisdicional de primeiro grau e acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, uma vez que a tutela provisória é absorvida pelo provimento judicial de cognição exauriente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Eventual inconformismo quanto à regularidade processual ou validade da sentença extintiva deve ser veiculado por meio de recurso de apelação cível, nos moldes do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, sendo inviável a sua discussão na via estreita do agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. A manutenção da decisão monocrática que declarou prejudicado o recurso instrumental por perda de objeto é medida que se impõe, ante a manifesta ausência de interesse recursal superveniente. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "I. A prolação de sentença na ação principal, ainda que terminativa e sem resolução do mérito, importa na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior. II. A discussão acerca de eventual nulidade ou vício de procedimento da sentença extintiva deve ser veiculada em recurso próprio de apelação cível, sendo vedada sua apreciação em sede de agravo de instrumento ou agravo interno". Referências: Código de Processo Civil, artigo 485, inciso III, artigo 932, inciso III, e artigo 1.009; STJ, ProAfR no AREsp nº 1.221.912/RJ; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 8015319-80.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes Dimas Sampaio Peixoto e Zulma Maria Firmes Peixoto e como Agravados Jilmata Araujo Pereira e Benivan Pires Nonato. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 25 de maio de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR